Tribunal: TJDFT
Processo: 0710857-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DO CANDIDATO. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UNIDADE INTENSIVA. REMARCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA. TEMA 335/STF.
1. Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado no Tema 335/STF, bem como a previsão editalícia que previu a impossibilidade de segunda chamada para a realização da prova de capacidade física, independentemente da justificativa, exceto em casos de gravidez, não há que se falar em qualquer ilegalidade na conduta do ente distrital e da banca examinadora.
2. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995, servindo a ementa como acórdão.